Tribunal: TJSP
Processo: 1056139-29.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Pensionista de Policial Militar – Desconto compulsório sobre vencimentos a título de assistência médico-hospitalar – Descabimento da imposição unilateral de associação para custeio de entidade destinada à saúde – Violação ao Artigo 5o, XX, da CF – Contribuição compulsória apenas de índole previdenciária –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Pensionista de Policial Militar – Desconto compulsório sobre vencimentos a título de assistência médico-hospitalar – Descabimento da imposição unilateral de associação para custeio de entidade destinada à saúde – Violação ao Artigo 5o, XX, da CF – Contribuição compulsória apenas de índole previdenciária – Precedentes – Sentença mantida – Não provimento do reexame necessário.